Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711162-10.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO LTDA opõe embargos de declaração em face do v. acórdão ID 76243480. Em decorrência do pleito de concessão de efeitos infringentes, bem como a garantia do contraditório e vedação de decisão surpresa, intime-se a parte adversa para manifestação sobre os termos dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator